Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701312-29.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES, contra decisão de ID – 21336388. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21652925. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator